Tribunal: TJMT
Processo: 1007368-25.2021.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007368-25.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[OSMAR DE LIMA SANTOS - CPF: 615.495.331-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LUCIANO ALVES DE ABRIL - CPF: 822.063.331-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NUBIA BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 616.702.781-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELLA MARESSA ALVES SANTOS - CPF: 069.353.301-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JANETE ALVES DA SILVA BEZERRA - CPF: 157.688.958-09 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OSMAR DE LIMA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/1941, C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F” DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS – PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA – POSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS POSTULADOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO OU DA OFENDIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É sabido que os crimes ocorridos no âmbito de violência doméstica valorizam-se como prova a palavra da vítima, assumindo crucial importância, devendo ser harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas.

Para que seja fixada a indenização civil nos moldes do art. 387, inciso IV, do CPP, é necessário que haja pedido expresso do Ministério Público ou da vítima, os quais deverão indicar as provas suficientes para sustentar tal pretensão.

Além disso, deve ser possibilitado à defesa contestar o pleito indenizatório, em respeitos às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1007368-25.2021.8.11.0002

APELANTE: OSMAR DE LIMA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública contra sentença prolatada pelo Juízo da 1o Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande,

que julgou parcialmente procedente a denúncia, e condenou Osmar de Lima Santos

à pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática do crime inscrito no art. 21,
caput
, do Decreto-Lei

da Lei n° 3.688/1941, com a incidência do artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/06, bem como fixou-se indenização a título de danos morais, no valor mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da vítima e o absolveu pela prática do crime previsto no artigo 147,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal. (Id. 90427983).

A denúncia narra o seguinte evento delituoso. (Id. 90427950):

“Ressai que, no dia 28/02/2021, por volta das 15h20min, em residência particular, localizada na Rua Martins, n. 08, Quadra 04, Bairro Mapim, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado
OSMAR DE LIMA SANTOS
,
ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,

praticou vias de fato contra a ex-convivente, a vítima Janete Alves da Silva Bezerra, bem como, por meio de palavras, a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave.

Segundo consta do caderno investigativo, a vítima e o denunciado convivem maritalmente por aproximadamente 25 (vinte e cinco) e estão separados há 04.

Revelam os autos que, na data dos fatos, o denunciado foi até a residência da vítima embriagado e começou a xingá-la, bem como lhe deu um empurrão.

Diante disso, a vítima saiu de perto do acusado, porém ele foi atrás dela. Na ocasião, para afastá-lo, a vítima o empurrou e ele acabou se desiquilibrando e caindo, momento em que ela e a filha do casal aproveitaram para amarrá-la até a chegada dos policiais militares.

Consta que, na oportunidade, o acusado, ainda, ameaçou a vítima dizendo o seguinte “me solta que eu vou matar você. ”

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia
OSMAR DE LIMA SANTOS
, já qualificado, como incurso
no artigo 21, da Lei de Contravenções Penais, em concurso material com artigo 147, caput, do Código Penal, todos com incidência do art. 61, II, ‘f”, do Código Penal, em observância ao disposto na Lei 11.340/06 (Violência Doméstica)
, e requer que, uma vez autuada, seja a presente denúncia recebida em todos os seus termos, citando-se o autor dos fatos, designando-se data para audiência de instrução e julgamento, ouvindo-se durante a instrução criminal a vítima e testemunhas (...)”
(Sic).

Inconformada, a defesa postula a absolvição do apelante, por entender que não existem provas suficientes para amparar o decreto condenatório pela pratica do delito previsto no art. 21,
caput
, do decreto lei n. 3.688/41. (Id. 90427994).

Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da fixação do valor mínimo aplicado a título de danos morais.

Em sede de contrarrazões, a Promotoria de Justiça pugnou pelo parcial provimento do apelo defensivo,
“
mantendo-se a condenação do recorrente Osmar de Lima Santos pela prática da contravenção penal prevista no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41, com incidência do artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06; e afastando a fixação da indenização a título de danos morais, nos termos do artigo 387, inciso IV do Código de Processo Penal. ”
(Sic - Id. 904279999).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo parcial provimento do recurso,
“
para afastar a fixação de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ”.

(Sic - id. 95851994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OSMAR DE LIMA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, a defesa postula a absolvição do apelante, sob o argumento de que o conjunto probatório dos autos é insuficiente para ensejar a condenação prolatada pelo juízo singular.

Adianto que o pleito não merece acolhimento.

Conforme se evola dos autos, o apelante foi condenado pela prática de vias de fato contra a vítima Janete Alves da Silva Bezerra, sua ex-companheira.

Perante autoridade policial, a vítima relatou o seguinte:

“(...) QUE, conviveu com o Osmar por 25 anos e já estão separados há 4 anos; QUE, hoje ele foi bêbado em sua casa e começou a xingá-la de “desgraçada”; QUE, ele chegou em sua casa xingando e deu um empurrão nela e ela desviou dele e foi acender um cigarro lá em cima, e ele foi atrás dela e ela o empurrou e ele caiu pela escada abaixo e a sua fila a ajudou a amarrá-la com uma corda; QUE, ele começou ameaça-la de morte, dizendo “me solta que eu vou matar você”; QUE, a declarante já foi agredida por ele outras vezes, e ele ficou preso por uns três dias e saiu; QUE, a declarante requer as medidas protetivas de urgência; QUE, manifesta o interesse de representar criminalmente em desfavor de Osmar de Lima Santos; QUE, requer a patrulha da Maria da Penha, porque teme por sua vida, pois ele sempre a ameaça de morte.”
(Sic), (Id.90427513).

Em juízo, a vítima ratificou as declarações prestadas na fase extrajudicial, "
disse que o réu chegou com estupidez, xingando e falando alto, para intimidá-la. Declarou que andava pela casa até a cozinha e quando estava perto da geladeira, o réu a empurrou e ela saiu do local. Relatou que ele foi atrás dela e passou a ameaçá-la, dizendo que colocaria fogo na casa, que ela desgraçou a vida dele. Disse que entrou na casa e acendeu um cigarro próximo ao fogão, momento em que o réu deu um tapa na porta, ocasião em que não suportou mais e acionou a polícia. Relatou que se assustou com o tapa e o empurrou, fazendo com que ele caísse no chão e tiveram que amarrá-lo. Afirmou que não levou em conta as ameaças" (...)
.

(Sic - Mídia Id.
90427970, 90427973
).

Perante autoridade policial, Pamella Maressa Alves Santos (filha da vítima e do acusado), relatou o seguinte:

“(...) QUE, na data do fato estava juntamente com a genitora em sua casa; QUE, estava em seu quarto quando ouviu seu genitor dentro de casa, na sala xingando sua genitora de “desgraça”; QUE, seu genitor entrou na casa porque a porta estava aberta e que sua casa não é murada; QUE, seu genitor estava bêbado e alterado; QUE, seu genitor foi atrás de sua genitora e que este a empurrou, mas que sua genitora não caiu e nem se machucou (...)”
(Sic – Id. 90427529 – Págs. 77/78).

Em juízo, Pamella Maressa Alves Santos, ouvida como informante, ratificou seu depoimento prestado perante autoridade policial, afirmando que, “
ele empurrou com essa parte aqui (corpo) né, que ele é praticamente, um pouco tipo da estatura da minha mãe, minha mãe e um pouquinho mais alta aí ele meio que fez assim com o peito pra empurrar ela, que ai foi nessa hora que eu desci pra ficar perto na hora que eu vi isso porque ai eu falei ah ele vai agredir ela (...).
(Sic – Mídia Id. 90427974, 90427976).

Por sua vez, na fase policial, o apelante não teve condições de ser interrogado, em virtude que estava embriagado (Id 90427518), em depoimento perante ao juízo, relatou que foi agredido e derrubado da escada e não se recordava de ter ameaçado a vítima. (Mídia id. 90427977).

Nada obstante, sopesando os elementos probatórios dos autos, observo que a justificativa apresentada pelo apelante destoa do conjunto probatório e, portanto, não merece ser acolhida.

Com efeito, a materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 90427508), pelo auto de prisão em flagrante (id. 90427507), pelo termo de declaração da vítima (id. 90427513), pelo termo de representação (id. 90427515), bem como pelo pedido de medidas protetivas (id. 90427516).

Da mesma forma, a autoria se revela induvidosa, ante as informações colhidas na fase extrajudicial e a oitiva da vítima e da filha de ambos em juízo.

Além disso, é sabido que os crimes ocorridos no âmbito de violência doméstica valorizam-se como prova a palavra da vítima, assumindo crucial importância, devendo ser harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas.

Nesse sentido, cito a seguinte jurisprudência:

“ (...) 4. "A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher"
(HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). [STJ, RHC 108.350/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019].

Assim, no caso dos autos, observo que as declarações apresentadas pela vítima Janete Alves da Silva Bezerra são firmes, coesas, harmônicas e corroboradas por outros elementos de provas, capazes de demonstrar a veracidade dos fatos em análise.

Portanto, é certo que as provas dos autos são suficientes para embasar e, consequentemente, manter a condenação de Osmar de Lima Santos

com incurso nas sanções do artigo 21,
caput
, do Decreto-Lei n° 3.688/1941, com a incidência do artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia, o afastamento da fixação de valor indenizatória mínimo a título de dano moral.

Compulsando os presentes autos, verifico que a presente irresignação merece acolhimento.

Isso porque, o juízo
a quo
impôs ao apelante o pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por dano moral à vítima, sem que, contudo, houvesse requerimento do Ministério Público ou da vítima nesse sentido.

Não bastasse, observa-se, que ao acusado não foi oportunizado o direito de se manifestar quanto à eventual imposição pecuniária, motivo pelo qual restou configurada a ocorrência do cerceamento de defesa do apelante.

Cumpre consignar, que o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal admite a possibilidade de o douto sentenciante estabelecer indenização às vítimas pelo prejuízo moral causado pela prática criminosa.

No entanto, a jurisprudência tem entendido que o pedido de indenização deve surgir do Ministério Público ou da vítima, os quais deverão indicar as provas suficientes para sustentar tal pretensão. Além disso, deve ser possibilitado à defesa contestar o pleito indenizatório, em respeitos às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Nesse sentido, colacionam-se abaixo os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

(...). Admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa (...).
(In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 691).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

"Para que seja fixado na sentença o início da reparação civil, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve haver pedido expresso do ofendido ou do Ministério Público e ser possibilitado o contraditório ao réu, sob pena de violação do princípio da ampla defesa."
(AgRg no REsp 1688389/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 03/04/2018).

Diante desses argumentos, torna-se imperiosa a exclusão da referida condenação pecuniária imposta ao apelante na sentença invectivada.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, é certo que a configuração deste instituto pressupõe debate e decisão sobre a matéria aventada, ou seja, emissão de juízo de valor a respeito do tema trazido à discussão, não havendo necessidade de enfrentar uma a uma das normas legais citadas pelas partes, mormente porque foram analisadas todas as questões pertinentes para a solução da controvérsia.

À vista de todo o exposto, dou parcial provimento ao apelo defensivo, tão somente, para afastar a fixação de indenização a título de danos morais, mantendo a condenação de Osmar de Lima Santos

com incurso nas sanções do artigo 21,
caput
, do Decreto-Lei n° 3.688/1941, com a incidência do artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal, na forma da Lei 11.340/06.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021